Tribunal: TJDFT
Processo: 0750033-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. FIXAÇÃO DE DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. RESIDÊNCIA DOS CÔNJUGES EM IMÓVEIS DISTINTOS. IRRELEVÂNCIA QUANDO CARACTERIZADA CONVIVÊNCIA MORE UXÓRIO. PRESTAÇÃO COMPENSATÓRIA. CAUSA ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA SOBRE DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença proferida pelo juízo da 6a Vara de Família de Brasília, que decretou o divórcio entre as partes, reconhecendo como data da separação de fato o dia 1o/01/2013, fixando alimentos compensatórios à ex-cônjuge no percentual de 20% dos rendimentos brutos do requerido/apelante, ressalvados os descontos compulsórios legais, pelo prazo de mais 02 anos a partir da data da sentença. Irresignado, o ex-cônjuge interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da sentença para fins de que seja reconhecida a data de fevereiro de 2010 como a separação de fato das partes e, portanto, o encerramento da comunhão de bens, além da improcedência em relação à fixação de alimentos compensatórios. Alternativamente, caso mantidos os alimentos, requer sejam esses reduzidos para retirar a sua incidência sobre férias, terço constitucional e 13o salário. Por fim, alternativamente, caso mantida integralmente a sentença, requer seja reconhecida a existência de sucumbência recíproca em virtude de alegada sucumbência da apelada em relação ao tempo e valor solicitado quanto aos alimentos compensatórios.
2. O fato de não residirem mais no mesmo imóvel, por si só, não é apto para a caracterização da separação de fato de casal, especialmente considerando as circunstâncias do caso concreto, quando ainda permanecem inteirações que denotam convivência more uxório, ou seja, com intuito de manutenção do vínculo afetivo conjugal entre as partes.
3. Em se tratando de alimentos compensatórios, fundamentado em causa originária específica, não deve o percentual fixado sobre o salário do alimentante incidir sobre décimo terceiro e terço de férias caso tal hipótese represente enriquecimento sem causa da parte alimentanda.
4. Recurso conhecido e provido em parte, para determinar que o percentual de 20% fixado a título de compensação não incida sobre as parcelas pertinentes ao décimo terceiro salário e terço constitucional de férias do alimentante/apelante.